Tribunal: TJPA
Processo: 0800349-37.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2022-03-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800349-37.2022.8.14.0000

PACIENTE: MADSON DELGADO DE SOUZA

AUTORIDADE COATORA: 3 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO/EXCESSO DE PRAZO. ART. 157, §2º, INCISO II E V E §2º-A, INCISO I, AMBOS DO CP. CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR NÃO TER SE MANIFESTADO O JUÍZO A QUO QUANTO AO CABIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. MERA REITERAÇÃO DE ANTERIOR IMPETRAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO.

- Não conheço da ação mandamental quanto à alegação de constrangimento ilegal
por não ter se manifestado o juízo
a quo
quanto ao cabimento de medidas cautelares diversas da prisão,
eis que essa tese já fora devidamente apreciada e denegada por este colegiado em anterior impetração de nº
0810953-91.2021.8.14.0000
,
sob minha relatoria,
na 59ª sessão ordinária do plenário virtual (PJE – HC/MS) da egrégia Seção de Direito Penal deste Tribunal, realizada na plataforma virtual - PJE, com início às 14h do dia 26 de outubro de 2021 (terça-feira) e término às 14h do dia 28 de outubro de 2021 (quinta-feira),

o que denota, assim, estarmos diante de mera reiteração.

DESCUMPRIMENTO DA REAVALIAÇÃO PERIÓDICA DA PRISÃO PREVENTIVA NA FORMA DO ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP E DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL POR HAVER PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PENDENTE DE APRECIAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA.

-
Improcede a alegação de descumprimento do comando legal inserto no art. 316, parágrafo único, do CPP
(“Decretada a prisão preventiva, deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 (noventa) dias, mediante decisão fundamentada, de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal.”)
e de
negativa de prestação jurisdicional, sob o argumento de que haveria pedido de revogação da prisão preventiva pendente de análise desde 11/01/2022. Isso porque, em consulta ao sistema de acompanhamento processual PJe 1º grau, constatei que a autoridade coatora apreciou esse pleito e o indeferiu em 03/02/2022 (ID nº 49227719 dos autos principais).

EXCESSO DE PRAZO À FORMAÇÃO DA CULPA. INOCORRÊNCIA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PANDEMIA DE CORONAVÍRUS. SITUAÇAO EXCEPCIONAL E TEMPORÁRIA. RETORNO GRADUAL DAS ATIVIDADES PRESENCIAIS. ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO. SÚMULAS Nº 52/STJ E Nº 01/TJPA.

ILEGALIDADE INEXISTENTE.

- Em consulta ao PJe e aos termos das informações do juízo coator, constato que o paciente fora preso em flagrante delito, convertido em prisão preventiva em 18/06/2021. A denúncia fora oferecida em 01/07/2021 e recebida em 02/07/2021, determinada a citação dos réus para apresentarem resposta escrita em 10 dias. A acusada Jéssica Paloma Lopes da Conceição apresentou pedido de substituição da prisão preventiva por domiciliar, o que restou indeferido pelo juízo
a quo
em 22/07/2021 após parecer desfavorável do RMP. O paciente requereu a revogação da medida extrema em 29/07/2021, o que restou indeferido em 11/08/2021 pela autoridade coatora e, no mesmo ato, rejeitadas as respostas à acusação e designada audiência de instrução e julgamento para o dia 20/09/2021, ocasião em que feito novo pedido de revogação da medida extrema pelos denunciados e indeferido, sendo remarcada a audiência para o dia 27/10/2021. No momento, o processo aguarda a juntada do laudo de potencialidade lesiva da arma de fogo utilizada no crime para, em seguidas, as partes oferecerem alegações finais e o feito ser sentenciado. Portanto
,
com encerramento da instrução, resta superada eventual alegação de excesso de prazo à formação da culpa
.

Eventuais demoras seguiram critério de razoabilidade e de proporcionalidade às peculiaridades do caso e, mesmo diante da pandemia de covid-19, o processo está na iminência de seu término, denotando que o julgador adotou as medidas necessárias para impulsionar o feito.
A matéria encontra-se, a propósito, sumulada pelo STJ e por esta Corte:
"encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo"
(súmula nº 52, do Superior Tribunal de Justiça e súmula nº 01, do TJPA).

IMPETRAÇÃO CONHECIDA PARCIALMENTE E, NESTA EXTENSÃO, DENEGADA. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em denegar a ordem na parte conhecida
nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de

habeas corpus
liberatório/excesso de prazo com pedido de liminar
impetrado por advogado em favor de
MADSON DELGADO DE SOUZA
, com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c os arts. 647 e ss., do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Belém nos autos do processo judicial eletrônico nº 0809010-97.2021.8.14.0401.

O impetrante afirma que o paciente fora denunciado, acusado da prática do crime inserto no art. 157, §2º, II e V, §2º- A do CP, encontrando-se preso preventivamente desde o dia 17/06/2021, em claro
excesso de prazo à formação da culpa e ilegalidade por não ter se manifestado o juízo
a quo
quanto ao cabimento de medidas cautelares diversas da prisão.

Argumenta
violação ao art. 316, parágrafo único, do CPP
,
havendo negativa de prestação jurisdicional, eis que há pedido de revogação da prisão preventiva pendente de análise desde 11/01/2022.

Por tais razões, requer
liminar
para que seja expedido o competente alvará de soltura. No
mérito
, pugna pela confirmação da liminar em definitivo.

Junta a estes autos eletrônicos documentos de fls. 09-23.

Distribuídos os autos à desembargadora Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha, determinou-se, de ordem, sua redistribuição, em virtude de se encontrar afastada das atividades judicantes, em virtude de gozo de férias regulamentares (fl. 24 ID nº 7845433), restando a liminar indeferida pelo juiz convocado Altemar da Silva Paes na forma do art. 112 do RITJPA (fls. 26-28 ID nº 7855616).

O juízo
a quo
prestou as informações de estilo
(fls. 34-38 ID nº 7967378) e colacionou documentos.

A Procuradoria de Justiça
emitiu parecer pelo
conhecimento e denegação da ordem
(fls. 57-59 ID nº 8072708).

Em seguida, a desembargadora Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha arguiu a prevenção da desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato (fl. 60 ID nº 8171867), a qual recusou a prevenção, deduzindo minha prevenção em face do julgamento do HC nº 0810953-91.2021.814.0000 a que fez referência a desembargadora Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha (fl. 65 ID nº 8184615).

Acolhi a prevenção declinada nos termos regimentais (fl. 69 ID nº 8206205).

É o relatório.

VOTO

Não conheço da ação mandamental
quanto à alegação de constrangimento ilegal
por não ter se manifestado o juízo
a quo
quanto ao cabimento de medidas cautelares diversas da prisão,
eis que essa tese já fora devidamente apreciada e denegada por este colegiado em anterior impetração de nº
0810953-91.2021.8.14.0000
,
sob minha relatoria,
na 59ª sessão ordinária do plenário virtual (PJE – HC/MS) da egrégia Seção de Direito Penal deste Tribunal, realizada na plataforma virtual - PJE, com início às 14h do dia 26 de outubro de 2021 (terça-feira) e término às 14h do dia 28 de outubro de 2021 (quinta-feira),

o que denota, assim, estarmos diante de
mera reiteração
, sendo relevante destacar do voto:

“Nesse compasso, não vislumbro a
ilegalidade consistente em negativa de prestação jurisdicional
sustentada pela defesa
de que o juízo a quo não teria se manifestado quanto ao cabimento de medidas cautelares diversas da prisão no caso em apreço,
eis que, ao se apreciar a decisão de homologação do flagrante e sua conversão em prisão preventiva, percebe-se que a autoridade coatora foi explícita ao afirmar que, diante da presença dos requistos da custódia preventiva, era insuficiente e incabível a aplicação de medidas cautelares diversas (...)”

Conheço da ação mandamental quanto às demais teses defensivas.

Improcede a alegação de
descumprimento do comando legal inserto no art. 316, parágrafo único, do CPP
(“Decretada a prisão preventiva, deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 (noventa) dias, mediante decisão fundamentada, de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal.”)
e de
negativa de prestação jurisdicional, sob o argumento de que haveria pedido de revogação da prisão preventiva pendente de análise desde 11/01/2022.
Isso porque, em consulta ao sistema de acompanhamento processual PJe 1º grau, constatei que a autoridade coatora apreciou esse pleito e o indeferiu em 03/02/2022 (ID nº 49227719 dos autos principais).

Por outro lado, não vislumbro
excesso de prazo à formação da culpa.

Como se sabe, não há um prazo absoluto para o término da instrução criminal nem se submete a critérios aritméticos rígidos, devendo ser, sempre, observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando-se em consideração as peculiaridades de cada processo a serem aquilatadas consoante as circunstâncias do caso em apreço.

Em consulta ao PJe e aos termos das informações do juízo coator, constato que o paciente fora preso em flagrante delito, convertido em prisão preventiva em 18/06/2021. A denúncia fora oferecida em 01/07/2021 e recebida em 02/07/2021, determinada a citação dos réus para apresentarem resposta escrita em 10 dias. A acusada Jéssica Paloma Lopes da Conceição apresentou pedido de substituição da prisão preventiva por domiciliar, o que restou indeferido pelo juízo
a quo
em 22/07/2021 após parecer desfavorável do RMP. O paciente requereu a revogação da medida extrema em 29/07/2021, o que restou indeferido em 11/08/2021 pela autoridade coatora e, no mesmo ato, rejeitadas as respostas à acusação e designada audiência de instrução e julgamento para o dia 20/09/2021, ocasião em que feito novo pedido de revogação da medida extrema pelos denunciados e indeferido, sendo remarcada a audiência para o dia 27/10/2021. No momento, o processo aguarda a juntada do laudo de potencialidade lesiva da arma de fogo utilizada no crime para, em seguidas, as partes oferecerem alegações finais e o feito ser sentenciado.

Portanto
,
com encerramento da instrução, resta superada eventual alegação de excesso de prazo à formação da culpa
.

Eventuais demoras seguiram critério de razoabilidade e de proporcionalidade às peculiaridades do caso e, mesmo diante da pandemia de covid-19, o processo está na iminência de seu término, denotando que o julgador adotou as medidas necessárias para impulsionar o feito.

A matéria encontra-se, a propósito, sumulada pelo STJ e por esta Corte:
"encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo"
(súmula nº 52, do Superior Tribunal de Justiça e súmula nº 01, do TJPA).

A propósito, destaco jurisprudência no mesmo sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. INSTRUÇÃO ENCERRADA. PROCESSO CONCLUSO PARA SENTENÇA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 52/STJ. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.

1. Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo (Súmula 52/STJ).

2. Somente se cogita da existência de constrangimento ilegal quando o excesso de prazo for motivado pelo descaso injustificado do Juízo, o que não se verifica na presente hipótese, pois a instrução criminal não extrapolou os limites da razoabilidade.

3. No caso, as informações prestadas pelo Magistrado de piso, às fls. 362/364, dão conta de que o feito está concluso para sentença. Além disso, na decisão agravada, determinou-se ao Juízo de Direito da Vara do Único Ofício da comarca de Junqueiro/AL que revise a necessidade da manutenção da prisão do ora recorrente, com periodicidade máxima de 90 dias, nos termos do art. 316, parágrafo único, do CPP (com redação dada pela Lei n.13.964/2019), e imprima celeridade no julgamento da ação penal em questão (Processo n. 0700185-83.2019.8.02.0071).

4. Agravo regimental improvido.

(AgRg no RHC 151.756/AL, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 21/09/2021, DJe 27/09/2021)

Ante o exposto
,
pelas razões declinadas no presente,
conheço em parte

da impetração e, nesta extensão, denego a ordem.

É como voto.

Desembargadora

Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

Relatora

Belém, 11/03/2022